Tribunal: TJSP
Processo: 1029944-18.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência do autor. Juros. Ausência de abusividade de forma a se permitir a interferência do Poder Judiciário. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência do autor. Juros. Ausência de abusividade de forma a se permitir a interferência do Poder Judiciário. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Seguro prestamista. Livre adesão. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.